Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007775-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANTONIO SILVA GHATTAS - CPF: 003.372.151-38 (RECORRIDO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007775-34.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Havan Lojas de Departamento

Philco Eletrônicos S.A.

Parte Recorrida(s):
Alessandro Antonio Silva Ghattas

Havan Lojas de Departamento

Philco Eletrônicos S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO – PRODUTO ENVIADO PARA CONSERTO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM E/OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 18 DO CDC - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos pelas rés ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas recorrentes a efetuar a restituição solidária do valor pago no ar condicionado adquirido pelo autor
,
e ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Ambas recorrentes sustentam que não foi dado causa ao atraso no conserto do produto, e que não houve ato ilícito caracterizador do dano moral pleiteado. Assim pleiteiam a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu um ar condicionado da marca Philco da ré Havan, no dia 02/01/2021, totalizando o valor de R$ 2.199,90 (dois mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos).

4.

Narra que no primeiro dia após a instalação, o bem apresentou problema, e diante de tal fato, entrou em contato com a demandada Havan para tentar solucionar o problema, sendo solicitado pela empresa o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resolução do imbróglio.

5.

Em face disso, o autor recebeu retorno da
Philco, fabricante do produto e também requerida, com informação de que a placa condensadora estaria queimada, de modo que necessitaria de prazo para reposição da peça, todavia, até o ajuizamento da presente demanda (25/02/2021), a parte autora não havia recebido retorno sobre a situação do conserto ou a entrega do ar condicionado.

6.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

7.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

8.

No caso destes autos, observo que, realmente, as empresas rés não procederam com à devolução do ar condicionado ao demandante e nem sequer promoveram a substituição do produto ou restituíram a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago pela consumidora.

10.

Danos morais caracterizados devido à inércia das empresas em providenciarem a devolução, o reparado e/ou substituição do produto, impedindo o autor de utilizá-lo por longo período, bem assim diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo demandante.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de 1001481-19.2019.8.11.0006, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 22/11/2021, e 1016997-91.2019.8.11.0002, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 23/03/2022.

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022